Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-29.1991.8.11.0025
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
.
PJe
Embargos Infringentes n. 0000015-29.1991.8.11.0025
Embargante: Paulo Roberto Rondon Silva
Embargado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 3a Vara da Comarca de Juína/MT
Trata-se de Embargos Infringentes interpostos por Paulo Roberto Rondon Silva insurgindo-se contra o acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Criminal, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação criminal, porém, o nobre revisor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, concedeu habeas corpus de ofício para absolver o embargante.
O acórdão foi publicado no dia 11.12.2019 e os embargos infringentes foram opostos no dia 20.12.2019 (Id. 28986999), portanto, tempestivos (CPP, art. 609, parágrafo único).
Quanto aos demais pressupostos, não há qualquer irregularidade, mostrando-se cabível, nos termos do art. 254 do RITJMT.
Recurso devidamente instruído com as razões recursais (Id. 28986999), encontrando-se encartadas as respectivas contrarrazões (Id. 30369974).
Preenchidos os pressupostos legais e regimentais, os presentes embargos infringentes devem ser admitidos.
Proceda-se à regular distribuição, observando-se a competência da egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consoante o disposto no art. 19, inciso III, alínea “d”, do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator